Tribunal: TJMT
Processo: 1008170-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008170-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WANUZA GAMA SEIBEL DA SILVA - CPF: 058.751.811-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MANTIDA. DECURSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO DESDE A PROGRESSÃO. BOM COMPORTAMENTO COMPROVADO. INDÍCIOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RESSOCIALIZAÇÃO. MATÉRIA AFETADA NO STJ (TEMA REPETITIVO 1152).
RECURSO DESPROVIDO. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO DETERMINADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu à agravada a progressão do regime semiaberto para o regime aberto, sem a prévia comprovação do pagamento da pena de multa cumulativamente imposta na sentença condenatória. A agravada cumpre pena de 5 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo preenchido o requisito temporal para progressão em 13/05/2024. O Ministério Público requer a revogação da progressão de regime, ao argumento de que a agravada não cumpriu o requisito subjetivo relativo ao pagamento da pena de multa ou a obrigação de justificar a impossibilidade de fazê-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento da pena de multa, sem comprovação prévia de absoluta impossibilidade econômica do apenado, constitui óbice à manutenção da progressão de regime prisional já concedida há mais de um ano, considerando o bom comportamento da agravada, os indícios de hipossuficiência, o elevado percentual de cumprimento da pena, os princípios da proporcionalidade e ressocialização, e a existência de outros meios de cobrança da dívida pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão ao regime aberto foi concedida em 04/12/2024, tendo transcorrido mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses desde a concessão do benefício, período em que a agravada demonstrou bom comportamento e cumprimento regular das condições impostas.

A agravada já cumpriu mais de 78% (setenta e oito por cento) da pena total, estando próxima do término da execução penal, o que torna desproporcional a cassação da progressão neste momento processual.

Há indícios concretos de hipossuficiência econômica, considerando que a agravada trabalha como esteticista autônoma, auferindo aproximadamente 1 (um) salário mínimo mensal, valor notoriamente insuficiente para subsistência digna e pagamento de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime, sendo tal condição excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste (EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 931 (REsp 2.024.901/SP), revisou seu entendimento para estabelecer que o inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente em decisão suficientemente motivada que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a presunção de hipossuficiência quando o apenado é assistido pela Defensoria Pública e apresenta autodeclaração de pobreza, cabendo ao Ministério Público o ônus de comprovar a capacidade econômica do réu.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o entendimento de que a exigência do pagamento da pena de multa como requisito para progressão de regime é afastada quando a hipossuficiência do apenado é demonstrada nos autos.

A cassação da progressão neste momento contrariaria o princípio da ressocialização da pena, especialmente considerando o bom desempenho da agravada no regime aberto e as dificuldades socioeconômicas enfrentadas por egressos do sistema prisional para reintegração social.

Mostra-se desproporcional regredir a agravada ao regime semiaberto, com todos os custos e prejuízos daí decorrentes ao Estado e à própria reeducanda, quando há outros meios de cobrança da dívida pecuniária, inclusive mediante execução fiscal.

A matéria relativa à necessidade do pagamento da pena de multa como requisito para progressão de regime está afetada no Tema Repetitivo 1152 do Superior Tribunal de Justiça desde 2022, sem suspensão dos processos pendentes, permitindo que os tribunais decidam com base na jurisprudência atual e nas peculiaridades do caso concreto.

A solução adequada é manter a progressão de regime, determinando de ofício que o Juízo da Execução intime novamente a agravada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, efetue o pagamento da pena de multa atualizada, requeira o parcelamento apresentando proposta compatível com sua capacidade econômica, ou comprove documentalmente sua absoluta impossibilidade de pagamento mediante declaração de imposto de renda ou de isento, comprovantes de renda e despesas, e outros documentos pertinentes.

Deve ser facultado ao Ministério Público manifestar-se sobre os documentos apresentados, podendo produzir prova em contrário quanto à alegada hipossuficiência, cabendo ao Juízo decidir fundamentadamente sobre o pedido de isenção ou parcelamento, considerando a realidade socioeconômica da agravada, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e o objetivo ressocializador da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com providência de ofício.

Tese de julgamento: 1. O inadimplemento da pena de multa não impede a manutenção da progressão de regime já concedida quando transcorrido período significativo desde a concessão do benefício, demonstrado bom comportamento do apenado, cumprido elevado percentual da pena, e presentes indícios concretos de hipossuficiência econômica, devendo o Juízo da Execução intimar o reeducando para pagar, parcelar ou comprovar documentalmente a impossibilidade de adimplemento. 2. A presunção de hipossuficiência do apenado assistido pela Defensoria Pública que aufere aproximadamente um salário mínimo mensal admite prova em contrário pelo Ministério Público, cabendo ao Juízo decidir fundamentadamente sobre a isenção, parcelamento ou exigência de pagamento da pena de multa. 3. A cassação de progressão de regime concedida há mais de um ano, quando o apenado já cumpriu mais de 78% da pena total e vem cumprindo regularmente as condições impostas, mostra-se desproporcional em face do princípio da ressocialização e da existência de outros meios de cobrança da dívida pecuniária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 2002107-05.2022.8.11.0042, e, trâmite pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu, em 04/12/2024,

à agravada
Wanuza Gama Seibel da Silva
a progressão para o regime aberto.

A agravada cumpre pena de 5 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo preenchido o requisito temporal para progressão ao regime aberto em 13/05/2024.

O
Ministério Público
insurge-se contra a decisão, sustentando que:

·

A progressão foi concedida sem verificação do pagamento da pena de multa;

·

O inadimplemento injustificado da pena pecuniária impede a progressão de regime;

·

Não houve comprovação de hipossuficiência da agravada;

·

A decisão contraria jurisprudência do STF e STJ.

Requer a
revogação da progressão de regime
concedida.

A
Defesa
apresentou contrarrazões (seq. 115.1), alegando que:

·

A agravada trabalha como esteticista autônoma, auferindo aproximadamente um salário mínimo mensal;

·

Sua condição de hipossuficiência está demonstrada;

·

O STJ revisou entendimento no Tema Repetitivo 931, presumindo a hipossuficiência;

·

Vincular o pagamento da multa à progressão constitui sobrepunição da pobreza.

O
Juízo de origem manteve a decisão
(seq. 119.1), remetendo os autos a este Tribunal.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovi
mento
do recurso,

com providência de ofício
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 359427861)

Sumário – Agravo em execução penal – Recurso do Ministério Público – Pretensão de revogação da progressão de regime concedida pelo Juízo de origem, ao argumento de não preenchimento do requisito subjetivo, consistente na ausência do pagamento da pena de multa e de falta de justificativa para tanto - Dispensabilidade no caso concreto – Progressão de regime concedida há mais de um ano – Agravado que vem cumprindo a contento as condições impostas – Pena pecuniária que poderá ser exigida durante o cumprimento da pena ou logo após, inclusive, de maneira parcelada, ou ainda, ser isentada em razão da hipossuficiência se demonstrada adequadamente – Matéria afetada pelo STJ – Tema Repetitivo 1152 – Prov. “de ofício” – Necessária nova intimação da Agravada para que pague a pena de multa, requeira o parcelamento ou sua isenção –
Pelo desprovimento do recurso, com prov. “de ofício”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. CONHECIMENTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

II. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da progressão ao regime aberto sem o prévio pagamento da pena de multa.

1. Do contexto fático

Extrai-se dos autos que:

·

A progressão ao regime aberto foi concedida em
04/12/2024
;

·

Transcorreu mais de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses
desde a concessão do benefício;

·

A agravada vem
cumprindo regularmente
as condições impostas;

·

Já cumpriu mais de
78% da pena total
;

·

Trabalha como esteticista autônoma, auferindo cerca de
1 (um) salário mínimo
mensal;

·

Foi regularmente intimada para pagar, parcelar ou comprovar hipossuficiência, mas permaneceu inerte quanto à pena de multa.

2. Do entendimento jurisprudencial

É certo que a jurisprudência do STF e do STJ consolidou entendimento no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime, salvo comprovação de absoluta impossibilidade econômica.

Nesse sentido:

STF:
"O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional"
(EP 8 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).

STJ:
"O não pagamento da sanção pecuniária impede a progressão de regime, salvo comprovação de inequívoca incapacidade econômica do apenado"
(AgRg no AREsp 2.178.502/MG).

3. Da evolução jurisprudencial recente

Contudo, a jurisprudência tem evoluído para considerar a
presunção de hipossuficiência
, especialmente quando o apenado é assistido pela Defensoria Pública e apresenta autodeclaração de pobreza.

O
STJ
, no julgamento do
Tema Repetitivo 931
(REsp 2.024.901/SP), fixou tese no sentido de que:

"O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária."

Este entendimento tem sido aplicado, por analogia, aos casos de progressão de regime.

Sobre a matéria:

“[...] Impedir a progressão de regime em razão do não pagamento da pena de multa, nas circunstâncias demonstradas, representaria obstáculo desproporcional à ressocialização do apenado, contrariando os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.
(N.U 1031796-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

“[...] O inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime, salvo comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de realizar o pagamento, ainda que mediante parcelamento. 2. Não se admite a presunção de hipossuficiência, incumbindo ao reeducando comprovar documentalmente sua incapacidade financeira para adimplir a obrigação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI, "c"; CP, arts. 49, 50 e 51; LEP, arts. 1o, 112, 114, II, 115 e 118, § 1o.
(N.U 1018696-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

“[...] A exigência do pagamento da pena de multa como requisito para progressão de regime é afastada quando a situação socioeconômica de hipossuficiência do apenado é demonstrada nos autos . Dispositivos relevantes citados: art. 112, da LEP. Jurisprudência relevante citada: STJ – Tema 1152 (afetado); AgRg no REsp n. 2 .069.373/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 22/11/2024; AgRg no REsp n. 2.134 .384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 10/06/2024, DJe de 13/06/2024 . (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10289992620248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2025)

4. Das peculiaridades do caso concreto

No caso em análise, algumas circunstâncias merecem especial atenção:

a) Decurso temporal significativo:
A progressão foi concedida há mais de 1 ano e 4 meses, período em que a agravada demonstrou
bom comportamento
e
cumprimento regular
das condições impostas.

b) Percentual elevado de cumprimento:
A agravada já cumpriu mais de
78% da pena total
, estando próxima do término da execução.

c) Indícios de hipossuficiência:
Aufere aproximadamente 1 salário mínimo mensal como esteticista autônoma, valor notoriamente insuficiente para subsistência digna e pagamento de multa.

d) Princípio da ressocialização:
A cassação da progressão neste momento contrariaria o objetivo ressocializador da pena, especialmente considerando o bom desempenho da agravada no regime aberto.

e) Proporcionalidade:
Mostra-se
desproporcional
regredir a agravada ao regime semiaberto, com todos os custos e prejuízos daí decorrentes, quando há outros meios de cobrança da dívida pecuniária.

5. Da solução adequada

Concordo com o parecer da
4a Procuradoria de Justiça
no sentido de que, nas circunstâncias específicas deste caso, não se mostra razoável a cassação da progressão de regime.

Todavia, isso não significa ignorar a obrigação de pagamento da pena de multa.

A solução adequada é
manter a progressão
, determinando, de ofício, que o Juízo de origem adote as seguintes providências:

Intime novamente a agravada
para que, no prazo de 30 (trinta) dias:

Efetue o pagamento da pena de multa atualizada;
OU

Requeira o parcelamento, apresentando proposta compatível com sua capacidade econômica;
OU

Comprove, documentalmente, sua absoluta impossibilidade de pagamento (hipossuficiência), mediante:

Declaração de imposto de renda ou declaração de isento;

Comprovantes de renda dos últimos 3 meses;

Comprovantes de despesas fixas (aluguel, água, luz, etc.);

Declaração de próprio punho sobre sua situação econômica;

Outros documentos que entender pertinentes.

Faculte ao Ministério Público
manifestar-se sobre os documentos apresentados, podendo produzir prova em contrário quanto à alegada hipossuficiência.

Decida fundamentadamente
sobre o pedido de isenção ou parcelamento, considerando:

A realidade socioeconômica da agravada;

Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

O objetivo ressocializador da execução penal;

A jurisprudência atualizada sobre a matéria.

Caso reste comprovada a
absoluta impossibilidade
de pagamento,
isente a agravada
da pena de multa.

Caso seja viável o pagamento, ainda que parcelado,
condicione a manutenção do regime aberto
ao cumprimento do acordo estabelecido.

Na hipótese de
descumprimento injustificado
do parcelamento ou de constatação de má-fé na declaração de hipossuficiência,
reavalie
a manutenção do benefício.

6. Da matéria afetada no STJ

Registro que a matéria está afetada no
Tema Repetitivo 1152
do STJ, que discute:

"Definir se o adimplemento da pena de multa imposta cumulativamente na sentença condenatória também constitui requisito para deferimento do pedido de progressão de regime."

Contudo, a afetação não suspendeu os processos pendentes, permitindo que este Tribunal decida com base na jurisprudência atual e nas peculiaridades do caso concreto.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a progressão ao regime aberto concedida à agravada
Wanuza Gama Seibel da Silva
.

DE OFÍCIO
, determino que o Juízo da Execução adote as providências indicadas no item 5 deste voto, especialmente:

·

Intime novamente a agravada
para pagar, parcelar ou comprovar hipossuficiência quanto à pena de multa, no prazo de 30 dias;

·

Faculte manifestação do Ministério Público
sobre os documentos apresentados;

·

Decida fundamentadamente
sobre a questão, podendo isentar, parcelar ou exigir o pagamento, conforme as circunstâncias do caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026